Tribunal: STF
Processo: RE 159005
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:  - Direito Constitucional, do Trabalho e Processual
Civil.
          Empregado. Estabilidade. Opção pelo regime do F.G.T.S.
          Despedida sem inquerito. Indenização trabalhista: limites.
1.         A rescisão  do contrato  de  trabalho com  empregado, que,
embora  estavel, optou pelo regime do F.G.T.S., não esta condicionada
a  apuração  de   falta  grave,  mediante   inquerito,  ainda  que  a
estabilidade  tenha sido  adquirida antes  da opção  e não tenha sido
negociada  como faculta a lei. Nesse caso, o periodo correspondente a
estabilidade   vale   para  os   efeitos   meramente  indenizatorios.
Precedentes do S.T.F.
2.         As  verbas   indenizatorias,  correspondentes  a  periodos
posteriores  a despedida e  mantidas pelo acórdão extraordinariamente
recorrido,  somente  seriam  devidas ao  reclamante,  se  se pudessem
cumular  as garantias da estabilidade, com a do F.G.T.S., ou seja, se
a estabilidade subsistisse em face desse novo regime.
          A  jurisprudência do  Supremo Tribunal  Federal, todavia, e
contraria a essa cumulação.
3.         Em face dessa  jurisprudência e, ademais, não impugnado no
R.E.,  no  caso, o  acórdão  do T.F.R.,  no  ponto em  que  manteve o
reconhecimento da despedida injusta, em face dos elementos da simples
sindicancia  (não inquerito) e  dos trazidos com a contestação, resta
mantida  a condenação ao pagamento da indenização, segundo o tempo de
serviço anterior a opção pelo F.G.T.S.
4.        Fica mantido, também, o saque pelo reclamante.
5.         R.E. conhecido, em parte, e, nessa parte provido, para que
fiquem  excluidas da condenação as verbas indenizatorias referentes a
periodos posteriores a despedida, tudo nos termos do voto do Relator.